Tribunal: TJPA
Processo: 0036626-70.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036626-70.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: GUARACY BATISTA DA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA DE EXTINÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos do Embargos à Execução opostos pelo Recorrente em face de Guaracy Batista da Silveira, extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, II do CPC.O Município de Belém requer a anulação da sentença, sustentando a ausência de intimação pessoal da parte autora para a prática de ato indispensável, bem como a falta da advertência de que a inércia resultaria na extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central em debate é se a extinção do processo por abandono da causa, sem a prévia e obrigatória intimação pessoal da parte autora, viola o disposto no art. 485, § 1º, do CPC/2015, e, portanto, enseja a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de dar provimento ao recurso se baseia na constatação de que o término do processo sem resolução do mérito, por negligência das partes, exige o cumprimento do requisito previsto no art. 485, § 1º, do CPC/2015. Este dispositivo legal estabelece que a extinção somente é possível após a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, com a devida advertência sobre a pena de extinção.

No caso concreto, não houve intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao processo, nem o despacho determinou tal providência com a advertência necessária. A ausência desses elementos configura violação manifesta à norma jurídica e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O abandono da causa não se configurou objetivamente, pois a parte não foi devidamente cientificada para praticar o ato processual de sua incumbência.

Assim, a sentença que extinguiu o feito sem a observância do rito legal é nula, devendo ser anulada para que os autos retornem à instância de origem e o processo tenha seu regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:
Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de Julgamento:

1.

A extinção do processo por negligência das partes (art. 485, II, do CPC) exige, obrigatoriamente, a prévia
intimação pessoal da parte autora
para que a falta seja suprida no prazo de 5 (cinco) dias, com a advertência expressa de que sua inércia resultará na extinção do processo.

2.

A extinção do processo sem a devida intimação pessoal da parte autora, em conformidade com o art. 485, § 1º, do CPC, viola o rito legal e configura nulidade.

Dispositivos Relevantes Citados:

CPC/2015:
Art. 485, inciso II e § 1º.

Jurisprudência Relevante Citada:

·

STJ:
AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/04/2022.

TJ/PA:
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000706-50.2008.8.14 .0094, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 29/05/2023, 1ª Turma de Direito Público)

TJ-PA
- APELAÇÃO CÍVEL: 00019614720128140015 19956305, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

TJ/PA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. 10837345, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 22/08/2022, publicado em 30/08/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, que nos autos dos Embargos à Execução, movidos em desfavor de
GUARACY BATISTA DA SILVEIRA
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso II, do CPC.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução opostos pelo Município de Belém, visando a desconstituição de título extrajudicial executado em Ação de Execução (0013797- 95.2013.8.14.0301) ajuizada, por sua vez, por Guaracy Batista da Silveira em face do agravante, em razão da ausência de pagamento de aluguéis e valores referentes ao IPTU de imóvel locado à Secretaria Municipal de Saneamento – SESAN.

O embargado, Guaracy Batista da Silveira, apresentou impugnação aos embargos, requerendo que este seja julgado totalmente improcedente.

O Juízo a quo determinou a intimação da parte autora para manifestação acerca da impugnação, no prazo de 10 dias.

O Município de Belém apresentou manifestação nos autos, requerendo que o feito fosse remetido ao setor de cálculo do Tribunal para que fosse levantado o valor correto a ser adimplido.

Após, o feito foi migrado ao sistema PJE, conforme certidão (ID.24670604), e as partes foram intimadas acerca da referida migração, e para suscitar eventual desconformidades no prazo de dias úteis (ID.24670605).

Em despacho, o Juízo a quo determinou a intimação pessoal da parte autora para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito (ID.24670608).

Em petição, o embargado requereu a extinção dos embargos à execução, tendo em vista suposta inércia da parte autora (ID.24670610).

Em certidão, atestou-se que decorreu o prazo legal sem que o embargante tenha apresentado manifestação (ID.24670611).

Em seguida, o Juízo a quo proferiu sentença, extinguindo o feito sem resolução do mérito, por negligência das partes, na forma do art. 485, II, do CPC (ID.24670613).

O Município de Belém, em suas razões recursais (ID.24670672), pleiteia a anulação da sentença, argumentando que a extinção do feito sem resolução do mérito, sob a argumentação de que o feito estaria paralisado e que o Município de Belém não demonstrou interesse na causa, exige a prévia intimação pessoal da parte autora, com a advertência de que a ausência de manifestação no prazo legal acarretaria a extinção.

Afirma que tal providência não foi observada no curso do processo, violando o disposto no art. 485, § 1º, do CPC.

O apelado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID.24670675).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou
pelo conhecimento e provimento do recurso, com a
reforma a sentença prolata, retornando os autos ao Juízo a quo para prosseguimento da demanda (ID.25066749).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em determinar se a sentença que extinguiu o processo por negligência das partes, sem a prévia intimação pessoal da parte autora para a prática de ato processual indispensável, é válida.

O art. 485, inciso II, do CPC, dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes. No entanto, o § 1º do mesmo artigo estabelece um requisito processual indispensável para que essa extinção seja válida, ou seja, nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A finalidade dessa norma é evitar a extinção abrupta do processo e garantir à parte o direito de ser informada de sua inércia e de ter a oportunidade de dar prosseguimento ao feito. O simples decurso do tempo, sem a devida intimação pessoal, não configura o abandono da causa, que exige, além do elemento objetivo (inércia), a ciência da parte sobre as consequências de sua omissão.

No presente caso, o Município de Belém havia apresentado manifestação, requerendo que o feito fosse remetido ao setor de cálculo do Tribunal para que fosse levantado o valor correto a ser adimplido, pedido este que não foi apreciado pelo Juízo a quo (ID.24670601-pág.5).

Ato contínuo, houve a migração do feito ao sistema PJE, conforme certificado (ID.24670604), e as partes foram intimadas acerca da referida migração (ID.24670605).

Desse ato ordinário, que intimou as partes para tomarem ciência acerca da migração do feito ao sistema PJE, assim como informou que as partes poderiam suscitar eventual desconformidade, no prazo de 5 dias úteis, ensejou uma faculdade de modo que a falta/ausência de manifestação, não poderia ocasionar prejuízo e, de maneira adversa, significaria concordância com a conformidade da migração.

Desse modo, a extinção do feito só poderia ter ocorrido se previamente tivesse havido a intimação pessoal concedendo ao embargante prazo para que este praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, e este não tivesse sido cumprido, o que não se verificou, de modo que a intimação para dar prosseguimento ao feito em ID. 24670608 se mostrou como o primeiro ato transferido ao ente para cumprimento, sem resposta.

A decisão que extinguiu o processo, portanto, desconsiderou uma formalidade essencial imposta pela legislação processual, pois, posterior ao não cumprimento de ato é que, cumprindo com o estipulado no §1º, do art. 485 do CPC, deveria o apelante ser intimado pessoalmente para suprir a falta sob pena de extinção do feito, no prazo de 5 dias, o que não se observou no presente caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica nesse sentido, consolidando o entendimento de que a intimação pessoal da parte é condição
sine qua non
para a extinção por abandono. A ausência desse ato processual invalida a sentença, cabendo ao tribunal anular a decisão de primeiro grau e determinar o retorno dos autos para o regular processamento, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias. Precedentes.

2. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/04/2022).

Nesse sentido, colacionamos entendimento desse TJE/PA:

APELAÇÃO CIVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 485, § 1º, DO CPC/15. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia recursal se concentra em analisar a sentença proferida pelo MM. 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por entender que o ente recorrente não se manifestou nos autos quando intimado, ocorrendo o abandonou a causa;
2. No que diz respeito à extinção do feito por abandono de causa, anoto que, em observância ao que prescreve a norma processual, o magistrado, para que possa extinguir o feito sem apreciação do mérito, com base nos incisos II e III do art . 485, do CPC/15, deverá proceder previamente à intimação pessoal da parte autora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, venha a se manifestar sobre eventual interesse no prosseguimento da lide, devendo constar em tal intimação advertência indicando expressamente que a causa será extinta em caso de não manifestação
; 3. Portanto, é evidente o error in procedendo por parte do juízo sentenciante, uma vez que não foi feita a devida advertência sobre a pena de extinção do processo conforme previsto na legislação processual; 4. Recurso provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, a fim de que dê prosseguimento ao feito, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00019614720128140015 19956305, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR NEGLIGÊNCIA DA PARTE E ABANDONO, INCISOS II E III DO ART. 485 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, § 1º, CPC/15. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, II, III e VI do CPC/15.
A extinção do feito foi fundamentada com fulcro no art. 485, incisos II, III e VI do CPC. Por sua vez, o § 1º do art. 485 do CPC/15 estabelece que na hipótese de abandono da causa pelo autor (inciso III) e negligência das partes (inciso II), a parte deve ser intimada pessoalmente para que supra a falta no prazo de 05 (cinco) dias.
Para ser declarada a extinção da ação, obrigatoriamente deveria ter sido precedida a intimação pessoal da parte autora, conforme o dispositivo acima transcrito, o que não ocorreu in casu. Nessa senda, não restando atendido pelo magistrado a quo a determinação prevista no art. 485, § 1º do CPC/15, a anulação da sentença é medida que se impõe e, por consequência, a remessa dos autos ao Juízo de origem, tendo por objetivo dar prosseguimento ao feito. Recurso provido para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000706-50.2008.8.14 .0094, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 29/05/2023, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 485, § 1º, DO CPC/15. PRECEDENTES
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (10837345, 10837345, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-22, publicado em 2022-08-30)

Nesse contexto, a sentença merece reforma. A inobservância do disposto no art. 485, § 1º, do CPC, acarreta a nulidade da decisão que extinguiu o processo.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
à apelação para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Desembargadora Relatora

Belém, 15/10/2025